Tribunal: TJSP
Processo: 2240170-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – LOCAÇÃO COMERCIAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO ALUGUEL EM 50% COM FUNDAMENTO EM MOTIVO DE FORÇA MAIOR (PANDEMIA POR COVID 19) E A CONSEQUENTE PERDA DA RENDA MENSAL PELA LOCATÁRIA - NECESSIDADE E RISCO NÃO DEMONSTRADOS – PRUDÊNCIA QUE SE AGUARDE O CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO